Tribunal: TJDFT
Processo: 0730784-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0730784-49.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVAN MARQUES SIMOES AGRAVADO: EURICO CELSO BARINI D E S P A C H O Embora o recorrente esteja dispensado de apresentar os documentos obrigatórios, eis que os autos são eletrônicos, vejo que os dados do processo de referência não se encontram disponibilizados, impedindo a análise do agravo de instrumento. Intime-se o agravante para juntar aos autos as peças necessárias ao exame do recurso, conforme caput do artigo 1.017 do Código de Processo Civil. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador